Tribunal: STF
Processo: Rcl 65875
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REQUERIMENTO PARA DETERMINAR AO MUNICÍPIO O PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM UNIVERSIDADE. MATÉRIA NÃO ABRANGIDA PELA DECISÃO LIMINAR: INDEFERIMENTO. 



Relatório



    1. Em 21.2.2024, Marco Antonio do Nascimento ajuizou a presente reclamação, com requerimento de liminar, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Saquarema/RJ no Processo 
n. 0800319-13.2024.8.19.0058, pela qual teria sido contrariado o julgado deste Supremo Tribunal proferido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.868 e 5.358 e no Recurso Extraordinário 
n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral.



    2. Em 21.2.2024, deferi parcialmente a medida liminar “apenas para assegurar ao reclamante tenha o seu requerimento de inscrição no processo seletivo aceito sem a necessária comprovação de residência/domicílio no Município de Saquarema/RJ, podendo participar do processo seletivo se for esse o único requisito a obstar aquela atuação” (fls. 11-12, doc. 29). Ressaltei, então, que “essa liminar não constitui direito, não gera situação jurídica definitiva nem antecipa obrigação pública, não dispensa o atendimento de todos os outros itens do Edital do evento seletivo, valendo apenas para a eficácia do direito de ter a sua participação assegurada no pleito, que não pode ser impedida pela não comprovação de residência até o julgamento de mérito da presente reclamação” (fl. 12, doc. 29).



    3. Em 22.2.2024, pela Petição/STF n. 16.011/2024, Marco Antonio do Nascimento requer seja determinado ao Município de Saquarema/RJ “que pague pelo menos até o julgamento da presente reclamação do agravo de instrumento e da ação ordinária com pedido de tutela de urgência para assegurar a utilidade do processo a 1ª mensalidade da graduação em medicina na Universidade Unilagos-Araruama para o reclamante iniciar os estudos que começaram 01/02/2024” (fl. 1, doc. 32).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Nada a prover quanto ao requerido pelo reclamante.



    5. No caso em exame, a medida liminar foi parcialmente deferida apenas para afastar a exigência de comprovação de residência no Município de Saquarema/RJ nos últimos cinco anos completos, imediatamente anteriores ao período de inscrição no processo seletivo, para que o reclamante dele possa participar, se for esse o único requisito a obstar aquela atuação.



    Como assentado na decisão, essa liminar não constitui direito, não gera situação jurídica definitiva nem antecipa obrigação pública, não dispensa o atendimento de todos os outros itens do Edital do evento seletivo, valendo apenas para a eficácia do direito de ter a sua participação assegurada no pleito, que não pode ser impedida pela não comprovação de residência até o julgamento de mérito da presente reclamação.



    6. Pelo exposto, indefiro o requerido pelo reclamante na Petição/STF n. 16.011/2024. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora